Tribunal: TJMT
Processo: 1004841-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N. 1004841-09.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
EMBARGANTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA E OUTRAS
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA E OUTRAS em face da decisão que indeferiu o pedido por antecipação da tutela recursal formulado no agravo de instrumento interposto em razão do indeferimento pelo juízo a quo do pedido liminar no mandado de segurança em que objetivava a suspensão da exigibilidade do DIFAL do ICMS e do Adicional de Alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza em relação às vendas de mercadorias efetuadas a destinatários não contribuintes do ICMS situados no Estado de Mato Grosso.
A Embargante sustenta a existência de erro material na decisão, haja vista que “a eficácia da decisão do STF e de sua modulação se aplicam a partir da publicação da ata do julgamento em 03/03/2021 e não apenas após a publicação do acórdão ou do trânsito em julgado”.
Argumenta que “toda a ação protocolada até a data da publicação da ata de julgamento do Tema 1093 pelo STF é considerada como “ação em curso” e, portanto, elegível para a ressalva feita pelo STF ao modular a produção de efeitos desse julgamento”, destacando que o presente caso se amolda nessa hipótese.
Assim, requer sejam acolhidos os embargos para sanar o vício apontado, com a concessão do pedido liminar formulado no agravo de instrumento.
Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer o desprovimento do presente recurso, dada a nítida pretensão de rediscutir matéria já apreciada.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cumpre consignar que, em termos de cabimento de embargos declaratórios, pode ser considerado erro material, passível de correção, os erros de cálculo, os erros de expressão (indicação equivocada do nome das partes, do número do processo, do resultado) e os erros de fato, comprováveis de plano (cita-se, a título exemplificativo, a hipótese de o tribunal deixar de conhecer recurso por intempestividade, sem observar que havia comprovação de um feriado forense na cidade em que foi apresentado),
Consoante relatado, a embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em erro material ao pronunciar que, não havendo publicação do acórdão, deveria permanecer o entendimento do juízo a quo, deixando de considerar que já havia publicação da ata de julgamento e que toda ação ajuizada até então estaria ressalvada da modulação de efeitos realizada pelo STF no Tema 1.093.
Sucede que, ao contrário do aduzido, a decisão apenas revela que a ausência do acórdão paradigma impossibilitava a verificação da probabilidade do direito invocado, o que obstou a concessão da antecipação da tutela recursal.
Registrou-se, ainda, que também não se vislumbrava o periculum in mora apto a justificar o deferimento do pedido liminar, já que, caso venha a ser efetuada a cobrança do diferencial de alíquotas pelo Estado de Mato Grosso, a embargante certamente poderá reaver os valores indevidamente recolhidos se e quando reconhecido o direito líquido e certo por ocasião do julgamento do mandamus.
Assim, não se verificando a existência de erro material na decisão embargada, deduz-se que a embargante pretende tão somente reformar o decisum por não se conformar com o pronunciamento proferido, valendo-se, contudo, de meio impróprio para tal fim.
Seja como for, cumpre registrar que no dia 25/05/2021 foi publicado o acórdão paradigma invocado (ADI n. 5.469/DF e do RE n. 1.287.019/DF - Tema 1.093) e, após breve análise do quanto decidido pela Suprema Corte, subsiste a não verificação da probabilidade do direito alegado no recurso de agravo de instrumento.
Isso porque, embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquotas nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do ICMS, a Suprema Corte modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que sejam produzidos somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento.
Salientou-se, porém, que, quanto à cláusula nona do Convênio ICMS n. 93/2015, que cuida das empresas enquadradas no Simples Nacional, a decisão produziria efeitos desde a concessão da medida cautelar na ADI n. 5.464/DF, bem como que, em relação às primeira, segunda, terceira e sexta cláusulas do Convênio questionado, estariam ressalvadas as ações judiciais em curso submetidas ao Judiciário, sendo que o parâmetro aqui é, igualmente, a conclusão do julgamento.
No presente caso, não se verifica dos documentos acostados com a inicial que a agravante, ora embargante, esteja enquadrada no regime unificado de arrecadação (Simples Nacional), tampouco que o mandado de segurança originário tenha sido ajuizado em primeira instância antes do julgamento do paradigma invocado.
Em que pese a ata de julgamento e o acórdão ainda não tivessem sido publicados, ao se considerar a data e hora da juntada do mandamus ao sistema PJe (em 24/02/2021, às 21h51min), deduz-se que seu ajuizamento se deu apenas somente após a parte ter conhecimento do resultado do julgamento da ADI n. 5.469/DF e do RE n. 1.287.019/DF (Tema 1.093), realizado na data de 24/02/2021.
Nesse contexto, ao menos em cognição sumária, tem-se que a agravante/embargante se encontra abarcada pela modulação de efeitos realizada pela Suprema Corte, de modo que somente observará os efeitos do paradigma invocado a partir do ano de 2022.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Intime-se.
Desentranhe-se a petição de desistência ao id. 84633459 e 84633461, porque não faz referência à hipótese dos autos.
Sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para colheita de seu parecer acerca da matéria posta no recurso de agravo de instrumento.
Cuiabá, 21 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado